Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Comercial e processual civil. Ação monitória. Cheques prescritos. Prova escrita. Pedido injuntivo. Aparelhamento. Declinação e evidenciação da causa debendi. Dispensa. Emitente das cártulas e réu. Embargos. Fundamentação. Fato impeditivo ou modificativo do direito invocado. Agiotagem. Alegação. Prova. Ônus do emitente. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança do alegado. Impossibilidade. Pedido injuntivo. Acolhimento. Fixação da obrigação de pagar. Réu. Apelação. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada. Pedido. Deferimento com efeito ex tunc. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Fatos supervenientes. Enquadramento. Inocorrência. Consideração. Inviabilidade. Litigância de má-fé do apelante. Não configuração. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada apenas para concessão da gratuidade de justiça.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos aviados pelo réu no ambiente de ação monitória, acolhera-os parcialmente, julgando parcialmente o pedido injuntivo, constituindo título executivo judicial no valor retratado nas cártulas de cheque prescritos apresentadas, decotado o valor pago, indeferindo a gratuidade de justiça demandada pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se a aferição da verossimilhança do alegado pelo apelante sobre a subsistência de agiotagem havida no ambiente do mútuo concertado entre as partes que resultara na emissão, em pagamento do mutuado e dos acessórios remuneratórios, dos cheques que aparelham a pretensão injuntiva aviada em seu desfavor, ensejando a inversão do ônus da prova e, conseguintemente, a rejeição do pedido injuntivo lastreado nas cártulas prescritas apresentadas, dispondo, ademais, sobre a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença, não se tratando de fatos supervenientes, sua desconsideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, sob pena de, diante da inércia da parte, acarretar a indevida supressão de instância.
4. O cheque prescrito consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva, pois retrata a assunção de solver o débito nele retratado (STJ, Súmula 299), e o detentor do título, ao aviar a pretensão de receber o que espelha sob o procedimento monitório, está desobrigado de declinar a origem do débito que estampa, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada na cártula não subsiste ou que padece de vício que a deixa desprovida de sustentação material imputado ao emitente.
5. O legislador exige como pressuposto para o aviamento da ação monitória tão-somente o aparelhamento da pretensão com documento escrito que, conquanto desprovido de eficácia executiva, estampe a obrigação de pagamento de soma em dinheiro ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, obstando que ao portador de cheque prescrito que opte pelo uso da via injuntiva como instrumento para o recebimento do importe nele estampado seja exigido que indique e comprove sua origem e do débito que espelha, ficando imputado ao emitente o encargo de infirmar a obrigação de pagar que assumira ao emitir a cártula na exata tradução da cláusula que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373).
6. Invocando o emitente do cheque prescrito que solvera a obrigação nele espelhada ou que carecia de origem legítima, posto que originário de agiotagem havida na consolidação do débito derivado do mútuo que ensejara a emissão da cártula, fato impeditivo ou modificativo do direito que lhe é oposto, carecendo o aduzido de verossimilhança apta a ensejar a subversão do encargo, o ônus de evidenciar e lastrear o que aduzira resta consolidado em suas mãos, consoante orienta a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório, resultando da não comprovação do ventilado a rejeição dos embargos que interpusera e na convolação da cambial em título executivo judicial (CPC, art. 373, I e II).
7. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
8. A parte que não aufere renda mensal líquida de considerável expressão pecuniária e não usufrui de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, denotando que efetivamente não está em condições de suportar os custos derivados da ação que fora manejada em seu desfavor sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, se emoldura na qualificação de juridicamente pobre, devendo ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça municiada com efeito ex tunc, ou seja, retroativo à data em que fora deduzida a postulação, restando sobrestada a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram impostas, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
9. A apresentação de documentação impassível de ser qualificada como nova no momento do aviamento do apelo, conquanto obstado o conhecimento do acervo colacionado por não se enquadrar nas situações aptas a ensejarem a desconsideração do retardamento havido no aparelhamento das alegações deduzidas, não implica situação de subversão da verdade dos fatos ou de criação de óbice indevido ao regular trânsito processual, sendo inviável que seja assimilada como fato processual apto a induzir litigância de má-fé e a condenação da parte às sanções legalmente pontuadas (CPC, art. 79 e 80).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Gratuidade de justiça concedida. Unânime.